Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)
2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa.
3. Agravo interno não provido.